Tribunal: TJPA
Processo: 0869486-42.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869486-42.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIDALVA SILVA SOUSA, RENATO DA SILVA SOUSA JUNIOR, RENATA DA SILVA SOUSA BARROS, MARLON SILVA SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RENATO DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. ARROLAMENTO COMUM. RENÚNCIA HEREDITÁRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR COM FIRMA RECONHECIDA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por herdeiro que busca a anulação de sentença homologatória de adjudicação de bem móvel (veículo automotor) no bojo de arrolamento comum, sob o fundamento de nulidade das renúncias hereditárias praticadas pelos demais herdeiros por ausência da forma pública exigida pelo art. 1.806 do Código Civil, bem como por alegada violação ao contraditório em razão da ausência de intimação pessoal dos herdeiros.

2 – A questão em discussão consiste em: (a) aferir a validade da renúncia de direitos hereditários formalizada por instrumento particular com firma reconhecida e posterior homologação judicial; e (b) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da ausência de intimação pessoal dos herdeiros para confirmação da renúncia no curso do arrolamento.

3 – A forma pública exigida pelo art. 1.806 do Código Civil para a renúncia de herança visa à segurança jurídica e à publicidade do ato, podendo, contudo, ser relativizada diante da manifestação inequívoca de vontade das partes, da ausência de vício de consentimento, e da homologação judicial do instrumento particular, nos termos do art. 2.015 do mesmo diploma, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277).

4 – O apelante, ao firmar instrumento de renúncia com reconhecimento de firma, expressou sua anuência inequívoca ao ato, não havendo qualquer impugnação tempestiva nem alegação de vício de consentimento, nem mesmo em sede de apelação, sendo inaplicável a nulidade processual ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto (CPC, art. 282, §1º).

5 – O procedimento de arrolamento comum observou os requisitos legais dos arts. 664 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo adequado ao caso concreto em razão do valor do acervo e da inexistência de débitos fiscais, tendo sido corretamente conduzido pelo juízo a quo com observância substancial das garantias processuais.

6- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0869486-42.2023.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: MARLON SILVA SOUSA
RECORRIDOS: MARIDALVA SILVA SOUSA, RENATO DA SILVA SOUSA JUNIOR, RENATA DA SILVA SOUSA BARROS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MARLON SILVA SOUSA contra a sentença proferida nos autos do inventário sob forma de arrolamento comum, registrado sob o nº 0869486-42.2023.8.14.0301, movido por MARIDALVA SILVA SOUSA, viúva do falecido RENATO DA SILVA SOUSA, em face dos herdeiros RENATO DA SILVA SOUSA JUNIOR, RENATA DA SILVA SOUSA BARROS e do próprio apelante.

Na origem, a ação de arrolamento comum foi proposta com fundamento nos artigos 664 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo como objeto a adjudicação de único bem móvel – um veículo Chevrolet Cobalt LTZ, ano 2017/2018 –, pertencente ao espólio de RENATO DA SILVA SOUSA, falecido em 28/02/2022. A petição inicial foi instruída com certidões, documentos fiscais, declaração de renúncia dos herdeiros e comprovantes da inexistência de débitos tributários.

O juízo de origem deferiu o pedido de gratuidade da justiça, nomeou MARIDALVA SILVA SOUSA como inventariante, cujo termo de compromisso foi regularmente firmado, e determinou a apresentação do formal de partilha. Após manifestação da Defensoria Pública, que reiterou a validade da renúncia dos demais herdeiros, o juízo a quo proferiu sentença homologatória da adjudicação do bem em favor da viúva, MARIDALVA SILVA SOUSA.

Contra esta decisão, MARLON SILVA SOUSA interpôs recurso de apelação, alegando nulidade da renúncia dos demais herdeiros por não observância da forma legal exigida pelo art. 1.806 do Código Civil, pleiteando, ainda, a anulação da sentença por ausência de intimação pessoal dos herdeiros e suposta violação ao contraditório e à ampla defesa.

Em contrarrazões ao recurso, MARIDALVA SILVA SOUSA, assistida pela Defensoria Pública, pugna pela manutenção da sentença. Sustenta a validade da renúncia apresentada nos autos, com assinatura dos herdeiros e firma reconhecida, conforme preconiza o art. 2.015 do Código Civil e o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC). Aduz, ainda, que não se vislumbra qualquer prejuízo ou risco de dano irreparável à esfera jurídica do apelante, não havendo que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0869486-42.2023.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: MARLON SILVA SOUSA
RECORRIDOS: MARIDALVA SILVA SOUSA, RENATO DA SILVA SOUSA JUNIOR, RENATA DA SILVA SOUSA BARROS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Cuida-se de apelação cível interposta por MARLON SILVA SOUSA contra sentença que homologou a adjudicação de veículo automotor em favor da viúva MARIDALVA SILVA SOUSA, no bojo de inventário processado sob a forma de arrolamento comum.

O recurso sustenta a nulidade da renúncia hereditária praticada pelos demais herdeiros, ao argumento de que não observou a forma prescrita no art. 1.806 do Código Civil, além de alegar violação ao contraditório pela ausência de intimação pessoal.

Passo ao exame da questão.

I. DA VALIDADE DA RENÚNCIA HEREDITÁRIA

A controvérsia central gravita em torno da validade da renúncia hereditária realizada pelos filhos do
de cujus
em favor da genitora, mediante instrumento particular com firma reconhecida, sem observância da forma solene prevista no art. 1.806 do Código Civil.

O dispositivo legal em questão estabelece que "a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial". A ratio legis dessa exigência formal visa garantir a segurança jurídica e a publicidade do ato de renúncia, considerando suas repercussões patrimoniais e sucessórias. Prima facie, poder-se-ia concluir pela invalidade da renúncia praticada nos autos. Todavia, impõe-se análise sistemática do ordenamento jurídico.

O art. 2.015 do Código Civil dispõe que "a partilha pode ser feita por escritura pública, por termo nos autos do inventário ou por escrito particular homologado pelo juiz". A norma revela a admissibilidade de instrumentos particulares para atos dispositivos no âmbito sucessório, desde que submetidos à homologação judicial, estabelecendo exceção expressa ao rigor formal.

A jurisprudência contemporânea vem relativizando a exigência formal do art. 1.806 quando concorrem circunstâncias específicas: (i) a manifestação de vontade dos herdeiros é inequívoca; (ii) há homologação judicial, integrando o termo ao processo; (iii) não há vício de consentimento nem impugnação contemporânea ao ato. Tais elementos configuram salvaguardas funcionalmente equivalentes àquelas proporcionadas pela forma solene.

O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do Código de Processo Civil, autoriza a superação do rigor formal quando o ato atinge sua finalidade substancial. No caso vertente, a declaração de renúncia acostada aos autos apresenta-se inequívoca quanto à manifestação volitiva dos herdeiros, com firmas devidamente reconhecidas e posterior homologação judicial no bojo do arrolamento.

Ademais, o próprio apelante firmou o termo de renúncia com reconhecimento de firma, documento utilizado como fundamento da adjudicação, não havendo impugnação tempestiva ou qualquer manifestação contrária no prazo concedido pelo juízo. A ausência de qualquer indício de vício de consentimento, coação ou erro no ato de renúncia reforça sua validade material.

Nesse sentido:

Ação anulatória de termo de renúncia de direitos hereditários cumulada com anulatória de partilha de bens – Renúncia de herança que deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial – Inteligência do artigo 1.806 do Código Civil –
Autor que firmou por meio de sua procuradora, termo particular de renúncia, acompanhado por duas testemunhas e com firma reconhecida, em que expressamente constou renuncia aos direitos hereditários – Ausência de demonstração de que o autor foi induzido a erro – Ônus da prova que lhe incumbia
– Inteligência do Artigo 373, I, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso não provido. Nega-se provimento ao recurso.

(TJ-SP - AC: 10044200520208260269 SP 1004420-05 .2020.8.26.0269, Relator.: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 01/09/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

II. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO

O apelante sustenta violação ao contraditório pela ausência de intimação pessoal dos herdeiros para confirmação da renúncia. A alegação demanda análise criteriosa.

O art. 9º do Código de Processo Civil consagra o princípio do contraditório, assegurando às partes o direito de influir no julgamento. No âmbito sucessório, a garantia constitucional ganha relevo especial, considerando-se os direitos patrimoniais envolvidos.

Extrai-se dos autos que o juízo de origem, em despacho datado de 07/03/2024, determinou expressamente a intimação da inventariante para apresentar o esboço de partilha, presumindo-se o acordo dos demais herdeiros e dispensando a intimação posterior salvo insurgência no prazo de 15 dias. Posteriormente, a Defensoria Pública, em petição datada de 30/03/2024, reiterou o pedido de homologação da renúncia e requereu a intimação dos herdeiros, providência não efetivada pelo juízo antes da prolação da sentença.

O argumento do apelante — de que não foi intimado pessoalmente para ratificar a renúncia — possui aparente plausibilidade formal, dada a exigência do art. 1.806 do Código Civil e o princípio do contraditório. Contudo, sua força é substancialmente enfraquecida pelas seguintes circunstâncias processuais:

- Primeiro, o próprio apelante firmou o termo de renúncia com reconhecimento de firma, documento utilizado como fundamento da adjudicação, evidenciando manifestação volitiva inequívoca.

- Segundo, não há prova de vício de consentimento, coação ou erro no ato de renúncia, preservando-se a higidez material do negócio jurídico. Nem mesmo no bojo da apelação, o apelante alega não ter firmado o documento de renúncia, ou que foi coagido a assiná-lo, limitando-se a alegar que a forma legal não fora obedecida.

O princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 282, §1º, do Código de Processo Civil, exige a demonstração de prejuízo efetivo para o reconhecimento de nulidade processual. No caso vertente, não se vislumbra qualquer prejuízo concreto ao apelante, que comprovadamente participou de forma voluntária do ato impugnado.

Ainda que tecnicamente a intimação dos herdeiros pudesse reforçar a segurança jurídica do ato judicial, sua ausência não gera nulidade porque o apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto, assinou o termo de renúncia com firma reconhecida, não impugnou tempestivamente o procedimento e o juízo observou o devido processo legal dentro da racionalidade do rito do arrolamento comum.

III. DA REGULARIDADE DO ARROLAMENTO COMUM E DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL

O arrolamento comum, disciplinado pelos arts. 664 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se a heranças de valor inferior a mil salários mínimos, caracterizando-se pela simplicidade procedimental e pela busca da celeridade processual, sem prejuízo das garantias fundamentais.

No presente caso, o único bem a inventariar consiste em veículo automotor avaliado em R$ 60.559,00, valor que se enquadra perfeitamente na hipótese legal. A ausência de débitos fiscais, comprovada documentalmente, e a concordância expressa dos herdeiros mediante renúncia autorizam plenamente a aplicação do rito simplificado.

O art. 620 do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz deve assegurar a celeridade do inventário, mas com a oitiva dos interessados". A norma consagra a harmonização entre efetividade processual e garantias constitucionais, vedando tanto a morosidade excessiva quanto o atropelamento do contraditório.

A sentença homologatória observou rigorosamente as disposições legais aplicáveis, fundamentando-se em documentação idônea e manifestação inequívoca de vontade dos interessados. O juízo aplicou corretamente o princípio da efetividade processual, evitando formalismos inócuos que em nada alterariam o resultado do feito, preservando a substância do direito material envolvido.

A condução do processo de arrolamento comum foi realizada de forma célere, com observância substancial das garantias legais, sem violação ao contraditório ou à legalidade. O procedimento adotado harmonizou-se perfeitamente com os objetivos do instituto, quais sejam, a simplificação do trâmite sucessório e a economia processual.

IV. CONCLUSÃO

A análise minuciosa dos argumentos apresentados na apelação revela que ambas as teses defendidas pelo recorrente — (i) suposta irregularidade formal na renúncia e (ii) ausência de intimação pessoal — não prosperam à luz da jurisprudência consolidada e dos princípios processuais aplicáveis.

A utilização do instrumento particular com firma reconhecida, homologado judicialmente, satisfaz plenamente, no caso concreto, os fins colimados pelo art. 1.806 do Código Civil. A harmonização sistemática entre os arts. 1.806 e 2.015 do Código Civil, conjugada com o princípio da instrumentalidade das formas, autoriza a superação do rigor formal quando preservada a substância do ato jurídico.

A alegada violação ao contraditório não encontra respaldo fático ou jurídico. O apelante participou voluntariamente do ato impugnado, firmando o termo de renúncia com reconhecimento de firma, não demonstrando qualquer prejuízo concreto decorrente da ausência de intimação pessoal.

O procedimento do arrolamento comum foi integralmente observado, com regular tramitação processual e ausência de lesão aos direitos fundamentais. A adjudicação do bem em favor da viúva meeira afigura-se tecnicamente correta, juridicamente fundamentada e materialmente justa.

A sentença combateu adequadamente os vícios processuais alegados, aplicando corretamente os princípios da efetividade processual e da instrumentalidade das formas, sem comprometer a segurança jurídica ou as garantias constitucionais dos interessados.

O recurso carece de fundamentos suficientes para sustentar sua procedência, revelando-se manifestamente improcedente. A manutenção integral da sentença homologatória impõe-se como medida de justiça e de preservação da ordem jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/08/2025